Tribunal: STJ
Processo: 0047436-12.2015.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61172 -
PR (2019/0176755-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUIZ ERNESTO KUSS
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: AUDREY SILVA KYT - PR044763
EMBARGADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: RITA DE CÁSSIA RIBAS TAQUES - PR013284
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: a16db093-08d4-4357-b2ba-8aa1f83adc74

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61172 -
PR (2019/0176755-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUIZ ERNESTO KUSS
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: AUDREY SILVA KYT - PR044763
EMBARGADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: RITA DE CÁSSIA RIBAS TAQUES - PR013284
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ERNESTO KUSS
contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado (fl. 1.353):
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. FALTA GRAVE COMETIDA NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
LEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo
recorrente visando à anulação do ato proferido pelo Governador do Estado
do Paraná que declarou a cassação de sua aposentadoria, nos termos do
Decreto 2.575, de
, após regular processo administrativo
8/10/2015
disciplinar, em que se apurou o cometimento de faltas graves no exercício de
suas funções.
2. Segundo entendimento desta Corte, admite-se a aplicação da
cassação de aposentadoria a servidores que, embora aposentados, tenham
praticado faltas graves apenadas com demissão, ainda em atividade.
Documento eletrônico VDA47902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: 2ac48b1c-08e7-41ca-a1c6-a3b953bdfe14

3. No caso dos autos, as infrações praticadas ocorreram quando a
parte recorrente ainda estava no exercício de suas funções; logo, não há
ilegalidade alguma na aplicação da pena de cassação de aposentadoria.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega:
(1) necessidade de prequestionamento do art. 102, § 2o, da
Constituição Federal;
(2) necessidade de integração do julgado "diante do fato de que
02.10.2099 houve o trânsito em julgado da ADI 2904, que julgou
procedente a demanda, mas determinou que os órgãos públicos
preservação da 'situação jurídica de todos os servidores aposentados até a
" (fls. 1.366/1.367).
data da sessão de julgamento'

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 1.374 e 1.377).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 1.356
/1.357, sem destaque no original):
Na origem, a parte ora agravante impetrou mandado de segurança
visando à anulação do ato, proferido pelo Governador do Estado do Paraná,
que declarou a cassação de sua aposentadoria, nos termos do Decreto
2.575, de
, após regular processo administrativo disciplinar em que
8/10/2015
se apurou o cometimento de faltas graves no exercício de suas funções.
Analisando os autos, verifico que o impetrante teve sua aposentadoria
reconhecida por meio da Resolução 4.307/2004, posteriormente anulada
pela Resolução 3.031/2008, em atenção à determinação do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná. Todavia, depois do julgamento da ADI 2.904,
ele ajuizou ação, que foi distribuída para a 5a Vara da Fazenda Pública de
Curitiba, obtendo sentença favorável ao reconhecimento do seu direito ao
retorno à condição de aposentado.
Ocorre que, durante o período compreendido entre a Resolução 3.031
/2008, que anulou o ato de aposentadoria, e a Resolução 7.227/2012, que
restaurou os efeitos do ato, o recorrente estava no exercício das suas
Documento eletrônico VDA47902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: 2ac48b1c-08e7-41ca-a1c6-a3b953bdfe14

funções de Policial Civil, quando foi preso em flagrante, em
, pela
15/12/2011
posse ilícita de drogas e armas de fogo. Após o trâmite regular do processo
administrativo disciplinar, instaurado em
, foi-lhe aplicada a pena
20/6/2012
de cassação de aposentadoria, efetivada por meio do Decreto 2.572/2015.
Realmente, ao contrário do alegado, as infrações praticadas pelo
recorrente ocorreram quando ele ainda estava no exercício de suas funções.
Fixada tal premissa, deve ser aplicado o entendimento desta Corte que
admite a aplicação da cassação de aposentadoria a servidores que, embora
aposentados, tenham praticado faltas graves apenadas com demissão,
ainda em atividade.

Como visto, o acórdão recorrido consignou:
"[...] durante o período compreendido entre a Resolução 3.031/2008,
que anulou o ato de aposentadoria, e a Resolução 7.227/2012, que
restaurou os efeitos do ato, o recorrente estava no exercício das suas
funções de Policial Civil, quando foi preso em flagrante, em
, pela
15/12/2011
posse ilícita de drogas e armas de fogo. Após o trâmite regular do processo
administrativo disciplinar, instaurado em
, foi-lhe aplicada a pena
20/6/2012
de cassação de aposentadoria, efetivada por meio do Decreto 2.572/2015"
(fl. 1.357).

Assim, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada
não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou
integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: 2ac48b1c-08e7-41ca-a1c6-a3b953bdfe14

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: 2ac48b1c-08e7-41ca-a1c6-a3b953bdfe14

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 61.172 / PR
Número Registro: 2019/0176755-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00474361220158160000
14578944
1457894401
1457894402
1457894403
1457894404
474361220158160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ ERNESTO KUSS
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : AUDREY SILVA KYT - PR044763
RECORRIDO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADO
: RITA DE CÁSSIA RIBAS TAQUES - PR013284
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ ERNESTO KUSS
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
EMBARGADO : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: AUDREY SILVA KYT - PR044763
EMBARGADO : PARANAPREVIDENCIA
Documento eletrônico VDA48409058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: abdfecba-a881-471b-b57a-96d923e43717

ADVOGADO
: RITA DE CÁSSIA RIBAS TAQUES - PR013284
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: abdfecba-a881-471b-b57a-96d923e43717